Tribunal: TJDFT
Processo: 0046053-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO QUE SE PRETENDIA PROVAR. CPC/73. NÃO APLICAÇÃO. PROVA SUBSCRIÇÃO AÇÕES. TÍTULOS NOMINATIVOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. 1. A regra estabelecida no artigo 359 do CPC/1973, de gerar a presunção de veracidade do fato que os autores pretendiam provar (propriedade das ações pelo de cujus), não se aplicava às ações cautelares de exibição de documentos.
2. 2. Ante a impossibilidade de presunção, cabia aos autores trazer aos autos o início de prova de que as ações estavam subscritas em nome do autor da herança ou que ele as possuía ao tempo do seu óbito, o que não ocorreu.
3. 3. A Lei no 8.021, de 12/04/1990, alterou o disposto no artigo 20 da Lei 6.404/1976, para vedar a comercialização de ações ao portador, estabelecendo que os títulos seriam nominativos, o que também não foi provado nos autos.
4. 4. Negou-se provimento ao apelo.